Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700668-36.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestarem em 15 (quinze) dias acerca das alegações e dos documentos colacionados pelo apelante aos IDs 18153062 e 18153077 nos termos dos artigos 9o, 10 e 437, § 1o do Código de Processo Civiil. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora